Tribunal: TJPA
Processo: 0838561-68.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838561-68.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

APELADO: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO PARA, ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, CPC). APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS (ART. 85, § 3º, CPC). TEMA 1.076/STJ. RECURSO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação cível interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) exclusivamente contra o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais.

2. As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer movida pelas entidades de classe (Sindicato e Associação de Delegados), que contestavam a majoração da alíquota previdenciária. Contudo, fixou os honorários devidos pelas entidades vencidas, por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), no valor de R$ 5.000,00, apesar do elevado valor da causa (R$ 9.450.000,00).

3. O pedido recursal. O IGEPREV (réu vencedor) pleiteia a reforma da sentença para que os honorários sejam fixados com base nos percentuais legais do art. 85, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, em causas de valor elevado (R$ 9.450.000,00) em que a Fazenda Pública foi vencedora, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) ou se é obrigatória a observância dos percentuais escalonados previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, fixou tese vinculante no sentido de que a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC) é restrita às causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa for muito baixo.

6. É vedado ao Poder Judiciário utilizar a equidade para reduzir honorários quando os valores da causa ou do proveito econômico forem elevados, devendo, nesses casos, aplicar os critérios objetivos (percentuais) estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

7. Sendo o valor da causa elevado (R$ 9.450.000,00), a sentença violou a norma cogente do art. 85, § 3º, do CPC e divergiu da jurisprudência obrigatória (art. 927, III, CPC), impondo-se a sua reforma para adequação da verba honorária.

8. Os honorários devem ser fixados observando-se os percentuais mínimos estabelecidos nos incisos do art. 85, § 3º, do CPC, aplicados de forma escalonada (art. 85, § 5º, CPC) sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais contra ou a favor da Fazenda Pública rege-se pelo art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC) quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, conforme tese firmada no Tema 1.076/STJ.

2. Em causas de valor elevado, os honorários devem ser fixados com base nos percentuais legais, aplicados de forma escalonada (art. 85, § 5º, CPC) sobre o valor atualizado da causa."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 8º, 11, 926, 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022; STJ, Tema 1.059; TJPA, AC 0860778-37.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 22/09/2025; TJPA, AC 0357261-91.2016.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 09/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizado pelo
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO PARÁ e ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO PARÁ (ADEPOL-PA)
em face do
ESTADO DO PARÁ e do recorrente
.

Em síntese, a ADEPOL e o Sindicato alegam que a Emenda Constitucional nº 103/2019 teria promovido ampla reforma no sistema de Previdência Social, autorizando os entes federativos a instituírem alíquotas de contribuição progressivas para seus Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

Em decorrência dessa alteração, o Estado do Pará sancionou a Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020. Dessa forma, o art. 84, inciso I, do referido diploma legal teria majorado a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos civis de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento), impactando diretamente os vencimentos dos Delegados de Polícia, desde abril de 2020.

Ocorre que tal aumento representaria ônus financeiro significativo e agravaria a situação de perda salarial existente dos Delegados de Polícia no Estado do Pará, o que já teria sido discutido na Ação nº 0852341-12.2019.814.0301 na qual a categoria já teria sofrido a supressão de um reajuste de 3% (tres por cento) previsto na Lei nº 8.802/2018. Somados, os prejuízos representam uma redução salarial de aproximadamente 6% (seis por cento) em um curto período, assim, afetando gravemente servidores que exercem atividade essencial e de alto risco.

Diante disso, as entidades ajuizaram a demanda para pleitear a concessão de tutela provisória de urgência para determinar que o Estado do Pará suspendesse a aplicação da alíquota de 14% (quatorze por cento) e restabelecesse o desconto da contribuição previdenciária no patamar de 11% (onze por cento) sobre a remuneração dos Delegados de Polícia Civil, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mérito, a total procedência da ação para confirmar a tutela de urgência e declarar em definitivo a ilegalidade da alíquota, em observância ao princípio da isonomia.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo
a quo
deixou para apreciar a liminar após a formação do contraditório, conforme ID 18742342.

Após citado, o Estado do Pará ofereceu contestação para arguir, preliminarmente, a Necessidade de Inclusão do IGEPREV no Polo Passivo, em razão da autarquia ser a única gestora do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado, sendo a destinatária final das contribuições em debate, bem como a Ausência de Interesse de Agir por Falta de Prévio Requerimento Administrativo, por não ter sido comprovado qualquer requerimento na via administrativa para solucionar a questão. No mérito, pugnou que a Emenda Constitucional Estadual nº 77/2019 não foi um ato isolado ou desproporcional do legislador paraense, mas decorreu de uma imposição da Emenda Constitucional Federal nº 103/2019, que estabeleceu novas diretrizes para os regimes próprios de previdência em todo o país. A referida norma federal determinou, em seu art. 9º, § 4º, que os Estados com déficit atuarial — situação comprovada do Pará — não poderiam fixar alíquotas de contribuição inferiores às da União, que é de 14% (quatorze por cento). Outrossim, argumentou a Inexistência de Caráter Confiscatório e de Retrocesso Social. Por fim, requereu a improcedência do feito.

Em apreciação da tutela antecipada, o Juízo de origem indeferiu o pleito e deferiu a inclusão do Instituto De Gestão Previdenciária Do Estado Do Pará (IGEPREV) na demanda, conforme Decisão Interlocutória de ID 18742358.

Após citado, o IGEPREV ofereceu contestação para arguir, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva sobre os servidores ativos, a necessidade de manutenção do Estado do Pará na lide e a suspensão do processo, em razão do Tema 933 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF). No mérito, pugnou pela impossibilidade de concessão da tutela antecipada contra a fazenda pública, a constitucionalidade da alíquota de 14% (quatorze por cento) e a conformidade com as reformas previdenciárias, inexistência de violação aos princípios do não confisco e da vedação ao retrocesso social. Por fim, requereu a improcedência do feito.

Em apreciação do mérito (ID 18742386), o Juízo rejeitou todas as preliminares suscitadas e julgou improcedente a demanda. Outrossim, arbitrou sucumbência por equidade em desfavor das Entidades, ora requerentes, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o Estado do Pará e o IGEPREV opuseram Embargos de Declaração (ID 18742389 e 18742393) para apontar contradição no julgado em relação aos honorários, os quais deveriam ter sido arbitrados pelo critério
ad causem
, ou seja, entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico.

Após isto, as Entidades ainda se manifestaram pela desistência da causa para se retirar a condenação em sucumbência, conforme ID 18742400.

Em apreciação dos Embargos, o Juízo os rejeito-os para manter integralmente a sentença proferida, conforme ID 18742401.

Insatisfeito, o IGEPREV interpôs Apelação Cível (ID 18742404) para sustentar em suas razões recursais a flagrante violação ao disposto no art. 85 do Código de Processo Civil ao passo que a sentença, ao fixar os honorários por apreciação equitativa em um valor ínfimo, ignorou a norma cogente que estabelece critérios objetivos e percentuais para causas em que a Fazenda Pública é parte e onde o proveito econômico é perfeitamente mensurável.

Defende que o diploma processual é inequívoco ao determinar, em seu art. 85, § 2º e § 3º, que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa. Dessa forma, o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública equivale ao valor da causa, que representa a economia gerada pela manutenção da legalidade da alíquota previdenciária. Portanto, a fixação de honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) representaria um percentual ínfimo e desrespeitoso.

Diante disso, requereu o conhecimento e provimento do apelo para reformar tão somente esta parte da sentença atacada.

Após intimados, a ADEPOL e o Sindicato dos Delegados apresentaram contrarrazões ao recurso para pugnarem pelo desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, por ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto De Gestão Previdenciária Do Estado Do Pará (IGEPREV) contra a Sentença (ID 18742386) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida pelo Sindicato Dos Delegados De Polícia Do Estado Do Pará e pela Associação Dos Delegados De Polícia Do Pará (ADEPOL-PA), julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou os requerentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados, por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos réus (Estado do Pará e IGEPREV), conforme esclarecido na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 18742401).

O cerne do presente recurso cinge-se à análise da adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil (CPC), em detrimento da aplicação dos percentuais legais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, considerando que a Fazenda Pública (IGEPREV) sagrou-se vencedora na demanda e o valor atribuído à causa é de R$ 9.450.000,00 (nove milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais), conforme Decisão ratificando o valor da causa e da certidão da secretaria determinado o recolhimento da diferença nos ID 18742358 e 18742359.

O apelante argumenta que a fixação por equidade viola a literalidade do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, aplicáveis obrigatoriamente quando o valor da causa ou o proveito econômico não é irrisório.

Assiste razão ao recorrente.

A matéria foi objeto de análise aprofundada pelo Superior Tribunal de Justiça que firmou entendimento nos Recursos Especiais (REsp) n.º 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP nos quais consolidaram o Tema Repetitivo 1.076, restando assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

(...)

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Assim, o entendimento de fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º e §8-A, do CPC, somente poderá ser aplicado em situações nos quais o proveito econômico seja irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da demanda for considerado muito baixo.

Da análise dos autos, constata-se que o valor da causa de R$ 9.450.000,00 (nove milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais), em tese, reflete o proveito econômico que as entidades autoras pretendiam obter com a demanda (a suspensão do aumento da alíquota previdenciária para toda a categoria de Delegados de Polícia), não podendo, de forma alguma, ser considerado irrisório ou inestimável.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, ao aplicar a regra de exceção do art. 85, § 8º, do CPC, para arbitrar a verba honorária por equidade, divergiu frontalmente do entendimento vinculante firmado pelo STJ. O Código de Processo Civil trata a fixação por equidade como medida excepcionalíssima, buscando conferir maior objetividade e segurança jurídica ao arbitramento dos honorários, remunerando de forma digna o trabalho do advogado.

Dessa forma, os Tribunais possuem o dever de uniformização de suas jurisprudências, sob pena de incorrer em ilegalidade, sendo isto disposto no art. 926,
caput
, art. 927, inciso III, §4º do CPC:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

(...)

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu regras precisas para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, buscando conferir maior objetividade e segurança jurídica à matéria. A regra geral, disposta no § 2º do art. 85, determina a fixação entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Quando a Fazenda Pública é parte no processo, o § 3º do mesmo artigo estabelece faixas percentuais específicas e escalonadas, que também incidem sobre as mesmas bases de cálculo (condenação, proveito econômico ou valor da causa).:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução
, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Os critérios a serem considerados na fixação dos honorários devem seguir o disposto na legislação, não se limitando apenas à proporcionalidade e razoabilidade. Dessa forma, por meio do art. 85, parágrafo 2º do CPC, incluem ainda como critérios a serem avaliados o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo despendido para a execução dos serviços.

Impõe-se, assim, a reforma da sentença neste capítulo, para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos autores/apelados aos patronos dos réus/vencedores sejam calculados em conformidade com os percentuais escalonados previstos no art. 85, § 3º, incisos I a V, e § 5º, do CPC, tendo como base de cálculo o valor atualizado da causa (R$ 9.450.000,00):

Art. 85. (...)

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que, ao negar provimento a agravo interno, manteve a decisão monocrática que havia rejeitado apelação interposta pelo ente federativo em ação declaratória de extinção de crédito tributário. A sentença de origem havia condenado o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, reduzidos pela metade. O embargante sustenta a necessidade de fixação dos honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC), em razão do valor elevado da causa, a aplicação do Tema 1255 do STF e o sobrestamento do feito, além de pleitear o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) estabelecer se o mero objetivo de prequestionamento autoriza a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito.

4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, com base no Tema 1076 do STJ, que veda a fixação de honorários por equidade quando os valores da causa ou da condenação são elevados, afastando a alegada omissão.

5. O reconhecimento da repercussão geral do Tema 1255 pelo STF não suspende automaticamente os processos sobre a matéria, inexistindo ordem de sobrestamento.

6. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a contrariedade ao interesse da parte não configura omissão, obscuridade ou contradição, tampouco autoriza embargos de declaração meramente infringentes.

7. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, sendo desnecessária manifestação expressa do órgão julgador sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A decisão fundamentada de forma clara e suficiente não é omissa pelo simples fato de contrariar a pretensão da parte.

3. O prequestionamento da matéria é assegurado pelo art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, §§ 3º e 8º, 90, § 4º, 140, parágrafo único, 489, 927, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076 (REsp 1850512); STF, Tema 1255 (RE 1412069 – repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.070.801/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.11.2022; STJ, AgInt no REsp 1.703.390/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.884.127/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.10.2022; STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.12.2022; STF, ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.03.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0860778-37.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/09/2025 ) (grifo)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 456/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda, acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela empresa executada, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa relativa a ICMS antecipado sem substituição tributária e extinguindo a execução, com base na tese firmada pelo STF no Tema 456. O Estado apelante requereu, em sede recursal, a minoração dos honorários advocatícios fixados e a aplicação do Tema 1255 do STF, quanto à possibilidade de fixação de honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o valor elevado da causa; (ii) estabelecer se houve regularidade na fixação dos honorários pelo juízo de primeiro grau, nos moldes do art. 85, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP), estabelece que é inviável a fixação de honorários por equidade em causas de alto valor econômico quando há critérios legais objetivos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

4. A discussão sobre a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC em causas de elevado valor econômico está sob apreciação do STF no Tema 1255 da Repercussão Geral, sem determinação de suspensão nacional dos processos.

5. A fixação dos honorários pelo juízo a quo observou os patamares mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, com aplicação do respectivo escalonamento (§ 5º), revelando-se adequada e em consonância com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É incabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, devendo-se observar os percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

2. A existência de repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 1255) não impede a aplicação do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.076.

3. A fixação de honorários advocatícios nos patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC é válida, quando observados os critérios legais e jurisprudenciais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; art. 178; arts. 487, I, e 924, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.849/MG, Tema 456 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0357261-91.2016.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025 ) (grifo)

Portanto, a matéria discutida nos autos possui orientação consolidada no âmbito da Corte Superior de Justiça, calcada, em regra, no princípio da causalidade, pela qual entende que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida no capítulo referente aos honorários advocatícios sucumbenciais para arbitrá-los no mínimo possível dos percentuais nas faixas estabelecidas no art. 85, § 3º do Código de Processo Civil (CPC) sobre o valor da causa, respeitado o escalonamento lecionado no §5º do mesmo dispositivo, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Deixo de majorar a sucumbência devido do art. 85, §11º do Código de Processo Civil (CPC), em razão do parcial provimento do recurso, conforme tema repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 27/11/2025